Tribunal: TJPA
Processo: 0820586-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820586-19.2023.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO MACIEL AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0820586-19.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: RODRIGO MACIEL AMARAL

DEFESA: SUSANA HOYOS DE JESUS – DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
pela suposta prática do crime inserto no art.157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar é se devida a fixação da pena-base no mínimo legal a partir do afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a negativação da circunstância judicial da culpabilidade com base na Súmula nº. 19 do E.TJE, pois
a motivação expedida pelo Juízo sentenciante está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada.

4.

Valorado o vetor dos motivos do crime como neutro, pois a motivação adota pelo Juízo Primevo se baseia em circunstância fática inerente aos crimes contra o patrimônio e, por conseguinte, já punida pelo próprio tipo penal incriminador.

5.
A não recuperação da
res furtiva,
por si só, não implica negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois é um desdobramento inerente aos crimes patrimoniais, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie, não constatado nos autos.

6. No caso em apreço, fixada a pena-base no mínimo legal e mantida a mesma pena basilar nas duas etapas seguintes de cálculo da sanção penal, readequando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido. De ofício, afastada circunstância judicial das consequências do crime como desfavorável.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/6/2025;
TJPA, Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovada em 16/03/2016, DJ 17/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RODRIGO MACIEL AMARAL
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime inserto no art.157, caput, do Código Penal
(ID 20572350).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, impondo-se a
pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime inicial fechado (ID 20572433).

Nas razões recursais (ID 20572450), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, afastada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20572454).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22476597).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 20572450), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, afastada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20572433), constato que, na 1ª fase, foram negativadas
03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos do crime e consequências do delito), o que importou na elevação de 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar; (ii) na fase derradeira, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, houve a fixação da
pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Assiste razão à Defesa. Explico.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Nos termos da Súmula nº.19 do E.TJE, na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
sob a justificativa de que “O réu tinha ao tempo do crime, plena consciência da ilicitude de seu ato, e deveria agir de acordo com este entendimento.”

No caso em apreço, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante
não
se revela escorreita, visto que
a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada, vislumbrando a circunstância judicial como neutra.

Pertinente
aos motivos do crime
, “são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxuria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.162).

Ao vislumbrar a circunstância judicial como desfavorável, o Juízo de Origem indicou que a “Procura de ganho fácil, sem esforço laboral, em prejuízo financeiro a vítima”; entretanto,
a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau
não
se encontra adequada, eis que não condiz com as balizas doutrinárias expostas, inserindo-se a motivação em circunstância fática inerente aos crimes contra o patrimônio e, por conseguinte, já punida pelo próprio tipo penal incriminador.
Logo, rechaço o vetor como negativo, reputando-o como neutro.

Concernente às
consequências do crime,
tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

Consta da sentença penal condenatória que as consequências do crime são “
De regular monta, vez que a vítima não recuperou o aparelho celular e a importância em dinheiro subtraídos pelo réu.” Todavia, a fundamentação declinada não está em consonância com a essência do vetor, que objetiva avaliar os efei
tos extrapenais da conduta infratora. Ademais, STJ já pacificou o entendimento segundo o qual a não recuperação da
res furtiva,
por si só, não implica em dano material à vítima, pois é um desdobramento inerente aos crimes patrimoniais, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie, o que não resta provado nos autos (STJ, REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.).

Portanto, de ofício, decoto da pena-base a circunstância judicial das consequências do crime.

Sendo assim, na 1ª fase de dosimetria da pena,
fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea nos termos do Tema de Recurso Repetitivo nº.585 (STJ),
preservando, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da pena basilar.

Na
3ª fase de dosimetria
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição da pena, torno a sanção penal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa como concreta e definitiva.

Nos termos da Súmula nº.269, do STJ, imponho o
regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença combatida.

Nesse prisma,
forçoso o provimento do apelo defensivo
com o fito de ser afastada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime e, por conseguinte, haver o redimensionamento da pena definitiva, com o ajuste do regime inicial de cumprimento de pena.

De ofício, afastada circunstância judicial das consequências do crime como desfavorável.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

De ofício, afastada circunstância judicial das consequências do crime como desfavorável.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025